Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA DE MÃO DUPLA. ABERTURA REPENTINA DE PORTA. TRAJETÓRIA INTERCEPTADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que manteve a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Em suas razões, alega o embargante que o acórdão incorre em omissão no tocante à culpa da autora, ora embargada, que não manteve distância de segurança lateral do veículo que seguia à sua frente.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a culpa da embargada e afastada sua responsabilidade civil, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Como bem salientado no acórdão, a dinâmica do acidente narrada na petição inicial foi comprovada pelo vídeo anexado aos autos, evidenciando a culpa exclusiva do réu/recorrente pelo acidente, em razão de efetuar a abertura repentina da porta do motorista, de forma imprudente e sem observar as condições de tráfego do local, interceptando a trajetória da autora/recorrida e ocasionando o acidente. Diverso do alegado pelo réu/recorrente, não houve qualquer infração às normas de trânsito pela autora/recorrida, a qual conduzia seu veículo dentro da faixa na via de trânsito.
5. Ainda, o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao salientar o dever de cuidado do condutor, que deve se certificar, antes de abrir a porta de seu veículo, de que não está oferecendo risco para si e para os outros usuários da via, nos termos do art. 49 do CTB.
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.